Tribunal: TJDFT
Processo: 0002344-83.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMBAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e de perturbação da tranquilidade contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
2. A ofendida ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o agressor, após tomar ciência de que teria um filho dela, ficou alterado; que ela solicitou ao agressor que saísse; que o agressor saiu mas retornou e insistiu em adentrar em sua residência; que havia trancado a porta e não permitiu a entrada do agressor e que, ato contínuo, o agressor arrebentou a porta de entrada da residência e depois desferiu um soco no rosto da ofendida.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
4. Aplica-se o princípio da consunção quando o conjunto fático-probatório indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, ou seja, que um deles foi crime-meio para se atingir o crime-fim, de maneira que fica o primeiro absorvido pelo segundo, situação não vislumbrada no caso dos autos, tendo em vista que o réu, primeiramente, perturbou a tranquilidade da vítima, insistindo em adentrar no imóvel e, em momento posterior, arrebentou a porta da casa da vítima e a agrediu fisicamente.
5. Não havendo qualquer excesso, mantêm-se a quantidade de pena estabelecida em sentença.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula n. 588, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
7. Recurso conhecido e desprovido.